Tribunal: STF
Processo: RHC 236489
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE AÇÃO PÚBLICA CONDICIONADA. REPRESENTAÇÃO. FORMALIDADE. DISPENSA. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DOS OFENDIDOS. RETROATIVIDADE DO ART. 171, § 5º, DO CÓDIGO PENAL. IRRELEVÂNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. 



    1. A representação, nos crimes de ação pública condicionada, dispensa qualquer formalidade. 



    2. A existência de manifestação inequívoca das vítimas no sentido de ver processado o envolvido torna irrelevante, na situação, o debate acerca da retroatividade do art. 171, § 5º, do Código Penal.



    3. Agravo interno desprovido.